Tribunal: TJDFT
Processo: 0727899-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. RETIRADA DE CONTEÚDO DA INTERNET. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE. SEGREDO DE JUSTIÇA. HIPÓTESES. ART. 189 CPC. NÃO ENQUADRAMENTO.

1. Em sede de cognição superficial e não exauriente própria da tutela de urgência, verificando-se que as postagens na internet reputadas ofensivas fazem alusão a fatos objetivos e investigações, não parecendo desbordar dos limites da liberdade de expressão e manifestação de pensamento, a todos constitucionalmente garantida, não há que se falar em retirada imediata do conteúdo. Recomenda-se remeter a questão para ser apreciada no mérito pelo juízo de origem, após a instauração do contraditório, garantia à ampla defesa e oportuna instrução probatória.

2. Em se tratando de publicações veiculadas na internet, o cotejo entre liberdade de expressão e direito à honra e imagem deve se dar com parcimônia, com vistas a impedir o retorno da censura, o que é, inclusive, preceituado no artigo 19 da Lei 12.965/2014.

3. Se as informações contidas na ação principal e no recurso não fazem alusão à intimidade ou à vida privada da parte autora, nem tampouco se enquadram nas hipóteses do artigo 189 do CPC, indefere-se o pedido de decretação de segredo de justiça.

4. Agravo conhecido e não provido.